Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600462-32.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
24/11/2025
Número: 0600462-32.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600462-
32.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas, as contas de Susilaine Jaqueline Costa Cristo,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº
9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Susilaine Jaqueline Costa Cristo que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido Socialista Brasileiro no município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não tem comprovação. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SUSILAINE JAQUELINE COSTA CRISTO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44795243
21/11/2025
16:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44795243 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116232760600000043732557
Número do documento: 25112116232760600000043732557
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/11/2025 12:49:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.692

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600462-
32.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: SUSILAINE JAQUELINE COSTA CRISTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PIX A PESSOA
FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata a vereadora e determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, em razão de irregularidades na comprovação de despesas
custeadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de comprovante de
transação Pix, desacompanhado de documento fiscal idôneo ou recibo detalhado, é
suficiente para comprovar a regularidade de despesas eleitorais e afastar a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação de gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo ou, quando dispensada a emissão, por meio de recibo que contenha
elementos identificadores da operação, nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº

Num. 44795243 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116232760600000043732557
Número do documento: 25112116232760600000043732557
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/11/2025 12:49:16
23.607/2019.
III.II. A apresentação extemporânea de documentos não sana as falhas apontadas
no parecer técnico conclusivo, sendo eventualmente admitida apenas para fins de
se afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, consoante
jurisprudência do colendo Tribunal Regional Eleitoral.
III.III. O comprovante de transação Pix, desacompanhado de documento fiscal,
recibo detalhado ou outro documento idôneo que permita a efetiva identificação da
despesa, não preenche os requisitos para a completa elucidação da prestação de
serviços para fins de fiscalização eleitoral.
III.IV. A ausência de comprovação idônea de utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a obrigação de
recolhimento do respectivo valor ao erário.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE 10-5-2024
TRE-PR, PCE nº 060295970, Rel.(a): Des. Jose Rodrigo Sade, publicação: DJE,
26/06/2024.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 60, 69, 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/11/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44795243 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116232760600000043732557
Número do documento: 25112116232760600000043732557
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/11/2025 12:49:16
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Susilaine Jaqueline Costa Cristo, candidata
não eleita ao cargo de vereador de Rio Branco do Sul, em face da respeitável sentença
proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas
suas contas relativas às eleições de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 1.800,00 ao
Tesouro Nacional, em virtude da ausência de documentação fiscal das despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) apresentou o devido comprovante de
pagamento a Noeli Machado, no valor de R$ 1.800,00, contendo todos os dados
necessários para identificação da contratação; b) erros formais e/ou materiais corrigidos
ou tidos como irrelevantes não ensejam a desaprovação das contas e a aplicação de
sanção, nos termos do art. 76 da Resolução TSE n. 23.607/2019; c) a Justiça Eleitoral e
esta Corte Regional admitem a juntada e análise de documentação em sede recursal para
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público; d) comprovado o destino adequado dos
valores, o recolhimento ao Tesouro Nacional configuraria enriquecimento sem causa.
Assim, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja
reformada, afastando a condenação de recolhimento do valor de R$ 1.800,00 ao Tesouro
Nacional (ID 44705615).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que a documentação apresentada não é apta a afastar a
necessidade de recolhimento de recurso ao Erário, na medida em que não houve a
juntada do documento fiscal referente aos gastos realizados (ID 44722833).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO USO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - FEFC
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e pela
Resolução TSE nº 23.607/2019.
No que se refere à forma de comprovação das despesas eleitorais, dispõe a Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Num. 44795243 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116232760600000043732557
Número do documento: 25112116232760600000043732557
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/11/2025 12:49:16

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração Digital de
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf). (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Nota-se que as despesas eleitorais pagas com recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o caso em análise, devem ser
comprovadas com documento fiscal idôneo ou, quando dispensada a emissão de
documento fiscal, com recibo que contenha elementos identificadores da operação
realizada.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais, ainda que comprovado o pagamento e
identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado.
No presente caso, embora intimada, nos termos do relatório preliminar (ID 44705592), a
recorrente deixou de apresentar a documentação necessária para comprovar a despesa
em questão.
Apenas em sede recursal juntou Comprovante de Transação Pix referente ao pagamento
de R$ 1.800,00 a Noeli Machado de Almeida (ID 44705616).
A recorrente, portanto, buscou sanar a falha apontada na prestação de contas após o
prazo devido, sem indicar circunstâncias excepcionais que pudessem justificar o atraso.

Num. 44795243 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116232760600000043732557
Número do documento: 25112116232760600000043732557
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/11/2025 12:49:16
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da
preclusão, nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem
cumpridas no prazo estipulado.
Eis o preceptivo de regência:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Desse modo, não cabe à recorrente, neste momento processual, tratar de irregularidades
que poderiam ser sanadas por documentos apresentados a destempo, pois a preclusão
impede que as falhas sejam afastadas.
Contudo, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, a
apresentação extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente na
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial

Num. 44795243 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116232760600000043732557
Número do documento: 25112116232760600000043732557
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/11/2025 12:49:16
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275
do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada parcialmente,
em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.” (TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238, Relator(a):
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE 10-5-2024).

Por esse motivo, a juntada extemporânea de documentos não afasta a caracterização da
irregularidade, todavia pode ter o condão de demover a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Na situação em exame, a candidata recebeu o valor de R$ 5.000,00 oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e, mesmo intimada para juntar aos
autos a documentação fiscal referente ao pagamento de R$ 1.800,00 realizado a Noeli
Machado, apresentou apenas um comprovante de transação via Pix em que consta o
nome da destinatária, seu CPF, data e valor da transação, além da descrição genérica
“prestação de serviços campanha eleitoral” (ID nº 44705616).
Todavia a recorrente não juntou aos autos a identificação integral da despesa com
prestação de serviços, não sendo possível sequer determinar a natureza do serviço
prestado. Não foi apresentado o documento fiscal, o recibo ou outro documento idôneo
correspondente que permita a efetiva identificação do gasto em questão, em claro
desatendimento à norma insculpida no art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Resta claro, portanto, que o comprovante de transação Pix não preenche os requisitos de
um documento fiscal ou de um recibo detalhado que permita a completa elucidação da
prestação de serviços para fins de fiscalização eleitoral, remanescendo a ausência de
comprovação idônea de utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e a obrigação de recolhimento do respectivo valor ao erário.
Em igual sentido, esta egrégia Corte já decidiu:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL.
DECLARAÇÃO GENÉRICA DO FORNECEDOR. GASTOS COM MILITÂNCIA SEM

Num. 44795243 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116232760600000043732557
Número do documento: 25112116232760600000043732557
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/11/2025 12:49:16
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO
DO CONTRATO. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DAS COTAS FEMININAS PARA
CANDIDATOS HOMENS. COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À DOADORA. CESSÃO DE
VEÍCULO SEM PROVA DA PROPRIEDADE. OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÕES.
1. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz eleitoral e
que permanece ativa, a mera alegação de desconhecimento da despesa não é suficiente
para afastar o valor probante do documento fiscal, em especial quando o prestador não
apresenta quaisquer elementos aptos a desconstituí–lo. Precedentes.
2. Declaração genérica, prestada pelo fornecedor, de que a nota fiscal omitida foi emitida
por equívoco, sem apresentar qualquer elemento de corroboração e contrastando
frontalmente com informações constantes da nota fiscal, constitui indício de declaração
ideologicamente falsa, passível de apuração pela via própria.
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha configura a
utilização de recursos de origem não identificada, gerando a obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.
4. O comprovante de pagamento mediante pix é insuficiente para justificar a realização
de despesas com pessoal, que demanda muito mais informações, inclusive da
vinculação do serviço prestado com a campanha. Irregularidade que, sendo custeada
com recursos do FEFC, acarreta a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional.
5. Com a alteração promovida no § 7º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019
pela Resolução TSE nº 23.665/2021, foram restringidas as hipóteses de repasse de
recursos da cota feminina para candidatos homens, somente remanescendo como
exceções "o pagamento de despesas comuns" e "a transferência ao órgão partidário de
verbas destinadas ao custeio da sua cota–parte em despesas coletivas, desde que haja
benefício para campanhas femininas", sendo retirada da norma a previsão de "outros
usos regulares dos recursos provenientes da cota de gênero".
6. Mesmo assim, havendo prova de benefício à doadora e não havendo sinais de que se
trata de candidatura fictícia, pode ser afastada a determinação de devolução de valores
do FEFC repassados por candidata mulher a candidatos homens. Ressalva de
posicionamento pessoal.
7. A cessão de veículo por pessoa que não é a proprietária configura a arrecadação de
receita de origem não identificada, acarretando a obrigação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.
8. A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes
das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação das contas.
Precedentes.
9. O não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC configura irregularidade
de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não se justificando a sua

Num. 44795243 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116232760600000043732557
Número do documento: 25112116232760600000043732557
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/11/2025 12:49:16
apropriação por terceiros, mesmo que temporária.
10. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e encaminhamento de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE-PR. PCE nº 060295970, Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade, publicação: DJE,
26/06/2024. Destaques inseridos).

A falha verificada, de R$ 1.800,00, corresponde a aproximadamente 28,33% da
movimentação financeira de campanha.
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os
valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades,
percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza
grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, como a irregularidade extrapola os limites impostos pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, para aprovação com ressalva, consubstancia-se hipótese de
desaprovação.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.800,00 ao Tesouro Nacional, em
razão da ausência de comprovação idônea de despesa custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600462-
32.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA

Num. 44795243 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116232760600000043732557
Número do documento: 25112116232760600000043732557
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/11/2025 12:49:17
JUNIOR - RECORRENTE: SUSILAINE JAQUELINE COSTA CRISTO - Advogado da RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO
BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.11.2025